Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722346-68.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AARMAC ARPIFRIO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: MARIONISIO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AARMAC ARPIFRIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que se faz necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026